Tribunal: STF
Processo: RE 94590
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-10-13
Data de publicação: 1981-10-13

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. DEMISSAO BASEADA NO ART. 207, I, DA LEI N.
1711/1952, POR PRATICA DE CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO, AFORADA, LOGO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO
DA SENTENÇA CRIMINAL, QUE ABSOLVEU O AUTOR, CONSIDERANDO NÃO
CONSTITUIR INFRAÇÃO PENAL O FATO DE QUE RESULTARAM A DEMISSAO E,
DEPOIS, A AÇÃO PENAL (CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 386, III).
INOCORRENCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, EMBORA MAIS DE CINCO ANOS
PASSADOS DO ATO DEMISSORIO. RESULTANDO DA SENTENÇA ABSOLUTORIA, E SÓ
DESTA, A PROCLAMAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DO FATO CRIMINOSO, EM VIRTUDE
DO QUAL, EXCLUSIVAMENTE, SE DERA A DEMISSAO, FORÇA SERÁ ENTENDER
QUE, BASTANTE EM SI ESSE FUNDAMENTO, PARA TORNAR INSUBSISTENTE O ATO
ADMINISTRATIVO, POR ESVAZIA-LO DE MOTIVAÇÃO, DESDE AI, SURGIU PARA O
AUTOR A "ACTIO" NOVA A ATACAR, NO JUÍZO CÍVEL, O ATO DEMISSORIO.
INEXISTÊNCIA DE RESIDUO DISCIPLINAR A FUNDAR O ATO DE DEMISSAO.
NEGATIVA DE VIGENCIA AO ART. 1., DO DECRETO N. 20910, DE 1932, QUE
NÃO E DE RECONHECER-SE. MATÉRIA RELATIVA A CORREÇÃO MONETÁRIA, COM
BASE NO ART. 7., DA LEI N. 4357/1964, NÃO VENTILADA NO ACÓRDÃO
RECORRIDO, E MESMO SUCEDENDO QUANTO A PRESCRIÇÃO DE PRESTAÇÕES
ANTERIORES AOS CINCO ANOS DA PROPOSITURA DA AÇÃO. SUMULAS N. 282 E
356. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.